Tribunal: TJDFT
Processo: 0719171-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719171-97.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENSINA SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA, KAPITAL SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA, JK SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA - EPP, DELTA SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP APELADO: IAMANI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo réu, Ensina Sociedade Educacional S/S Ltda, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília. Na origem foi reconhecida a conexão com o processo 0705066-47.2020.8.07.0001, tendo o Juízo sentenciado em conjunto as ações. Na instância recursal o presente processo foi redistribuído ao Desembargador Mario-Zam Belmiro em 20/03/2024. O acórdão anulou a sentença. Na instância recursal, o processo conexo 0705066-47.2020.8.07.0001 foi redistribuído ao Desembargador Arnoldo Camanho de Assis em 15/05/2024 em razão de o Desembargador Mário-Zam Belmiro, que seria o prevento, ter sido empossado no cargo de Corregedor de Justiça e não mais compor a Quarta Turma Cível. O acórdão da apelação, com relatoria do Desembargador Jansen Fialho de Almeida, substituto do Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, anulou a sentença e reconheceu a necessidade de se julgar em conjunto as ações (ID 67538839, processo conexo). Proferidas novas sentenças em ambos os processos, houve interposição de apelação em ambos os feitos. O presente processo 0719171-97.2018.8.07.0001, foi-me distribuído aleatoriamente em 22.10.2025, em razão de o Desembargador Mário-Zam Belmiro não compor mais a Turma. No entanto, o processo conexo 0705066-47.2020.8.07.0001 foi distribuído ao Desembargador prevento Jansen Fialho de Almeida em 21/10/2025, em substituição ao Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, e redistribuído em 23/10/2025 à Desembargadora Edi Maria Coutinho Bizzi, atual substituta do Desembargador Arnoldo Camanho de Assis. Em tais casos, o exercício da atividade jurisdicional prévia pelo Relator atrai a incidência das regras de prevenção, disposta no artigo 930, Parágrafo único, do Código de Processo Civil, o qual dispõe: “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.” Assim, diante da necessidade de se julgar em conjunto ambos os feitos, deve o presente processo ser encaminhado à Desembargadora Edi Maria Coutinho Bizzi, substituta do Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, diante da prevenção, pela distribuição ocorrida em 21/11/2025. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e